Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VOLUNTARIADO – REFUGIADOS. PROJETO DIVERSO DO PRETENDIDO – INTERCÂMBIO REALIZADO – DANOS MATERIAIS – INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.

2. No caso em análise, relata a autora que contratou intercâmbio de 22/01/2018 a 02/03/2018 para atuar como voluntária junto a mulheres refugiadas no Egito a fim de empoderá-las contra a discriminação, a violência e o assédio sexual, um dos requisitos para conseguir promoção em sua carreira profissional. Informa que ninguém foi recepcioná-la quando da sua chegada ao aeroporto e esperou cerca de cinco horas até alguém da associação buscá-la e levá-la até o local de sua hospedagem; que sua acomodação era insalubre com relatos de furtos; e que o projeto realizado não foi o contratado. Requereu o ressarcimento dos valores despendidos e danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

3. Apesar da espera da autora no aeroporto, o fato é que a buscaram e a levaram até onde ficou hospedada, sem maiores repercussões, consoante mensagens trocadas via WhatsApp (ID Num. 25825606).

4. Quanto à insalubridade da acomodação, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, não constando nos autos nenhuma foto ou algo similar.

5. As partes firmaram contrato cujo objeto era a prestação de serviços de intermediação, de informação e assessoramento no programa de intercâmbio de voluntário global de acordo com a vaga escolhida no sistema disponibilizado (ID Num. 25825097 – Pág. 30). A ré afirma ter sido prestado o serviço como contratado, mas as mensagens comprovam o contrário (ID Num. 25825097 – Págs. 15/17, 20/21 e 23). No entanto, é certo que a autora não atuou no projeto como pretendido, mas lecionou inglês para as mulheres refugiadas. O seu intercâmbio não foi interrompido e não consta que tenha tentado retornar ao Brasil antes do período determinado. Logo, não é razoável o ressarcimento dos valores despendidos se a autora usufruiu do serviço prestado, realizando o intercâmbio na íntegra.

6. Não há se falar em perda da oportunidade de promoção profissional, até porque quando da realização do intercâmbio a autora não mais trabalhava na instituição Médicos sem Fronteiras (ID Num. 25825097 – Pág. 28). Ademais, a situação que se apresenta é mera expectativa, não sendo certa a ocupação do cargo diante da conclusão do voluntariado solicitado.

7. Por outro lado, a situação vivenciada pela autora de realizar o voluntariado diverso do pretendido é capaz de causar sentimentos de frustração, dor e sofrimento, passíveis de indenização. Dessa forma, os desdobramentos vividos ultrapassam a esfera do mero dissabor, sendo capazes de ensejar abalo a atributos da personalidade humana. Assim, caracterizados os danos morais.

8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. De igual forma, não se pode deixar de considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

9. A par de tal quadro, considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 2.000,00 se mostra adequado, devendo ser fixado.

10. Portanto, é o caso de reforma da sentença.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária do arbitramento e juros de 1% ao mês da citação.

12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

13. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.